Tribunal: STF
Processo: MS 26117
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL 
   DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. 
   POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE TEREM OU NÃO SIDO CRIADAS 
   POR LEI. ART. 37, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. ASCENSÃO 
   FUNCIONAL ANULADA PELO TCU APÓS DEZ ANOS. ATO COMPLEXO. 
   INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N. 
   9.784/99. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. 
   SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.		As empresas públicas e as sociedades de 
   economia mista, entidades integrantes da administração indireta, 
   estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante 
   a aplicação do regime jurídico celetista aos seus funcionários. 
   Precedente [MS n. 25.092, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 
   de 17.3.06].
2.		A circunstância de a sociedade de economia 
   mista não ter sido criada por lei não afasta a competência do 
   Tribunal de Contas. São sociedades de economia mista, inclusive 
   para os efeitos do art. 37, XIX, da CB/88, aquelas --- anônimas 
   ou não --- sob o controle da União, dos Estados-membros, do 
   Distrito Federal ou dos Municípios, independentemente da 
   circunstância de terem sido criadas por lei. Precedente [MS n. 
   24.249, de que fui Relator, DJ de 3.6.05].
3.		Não consubstancia 
   ato administrativo complexo a anulação, pelo TCU, de atos 
   relativos à administração de pessoal após dez anos da aprovação 
   das contas da sociedade de economia mista pela mesma Corte de 
   Contas.
4.	A Administração decai do direito de anular atos 
   administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos 
   destinatários após cinco anos, contados da data em que foram 
   praticados [art. 54 da Lei n. 9.784/99]. Precedente [MS n. 26.353,
   Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 6.3.08]
5.		A anulação 
   tardia de ato administrativo, após a consolidação de situação de 
   fato e de direito, ofende o princípio da segurança jurídica. 
   Precedentes [RE n. 85.179, Relator o Ministro BILAC PINTO, RTJ 
   83/921 (1978) e MS n. 22.357, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 
   DJ 5.11.04].
Ordem concedida.